Tribunal: TJBA
Processo: 8067325-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067325-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. G. S. A. D. F. e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DA MENSALIDADE. SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE CONTROLE DE RAZOABILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade aplicado à beneficiária menor de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA – grau 1), em contrato coletivo, diante de aumento de 259,59% (de R$ 807,82 para R$ 2.904,84). Requereu-se também a revisão da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legitimidade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde coletivo, à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste por faixa etária é admitido pela jurisprudência do STJ (Tema 952), desde que haja previsão contratual, observância das normas dos órgãos reguladores e ausência de percentuais desarrazoados, sendo igualmente aplicável aos contratos coletivos (Tema 1016/STJ).

O aumento de 259,59% revela-se desproporcional e abusivo, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da beneficiária, criança com TEA que necessita de continuidade no tratamento terapêutico.

A tutela de urgência está devidamente fundamentada, com presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

A multa diária inicialmente arbitrada (R$ 1.000,00, limitada a 50 salários mínimos) excede os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento ilícito, motivo pelo qual deve ser reduzida para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 45.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste em planos de saúde coletivos é legítimo apenas quando respeitados os critérios de previsão contratual, regulação normativa e razoabilidade do percentual aplicado.

O controle judicial de abusividade é aplicável também aos planos coletivos, notadamente quando o consumidor figura como destinatário final.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067325-98.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravadas
CAROLINE GUIMARÃES DE SOUSA AGUADE
e
M.G.S.A.D.F.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.
P
residente
Relator

01